Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743532-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER APELADO: ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Roseneide Alvarenga Xavier contra a sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e indeferiu aqueles formulados na reconvenção (ID no 64930716). 2. Como consequência da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não foi providenciado o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de justificar a manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação, conforme despacho de ID no 65570223. 5. Resposta no ID no 65973611 e seguintes. 6. A gratuidade de justiça foi revogada e a apelante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 65983565). 7. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 66428330 e no 66958481). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. A apelante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 65983565), contudo, não realizou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidões de IDs no 66428330 e no 66958481. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO